Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-18.2019.8.11.0030
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-18.2019.8.11.0030

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[DPVAT]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROZIVALDA DE SOUZA SILVA SALES - CPF: 057.089.591-00 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode a companheira sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) por morte, proposta por
ROZIVALDA DE SOUZA SILVA SALES
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Por consequência condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega ilegitimidade ativa da apelada, por entender que inexiste nos autos documentos probantes da relação de união estável, entre a Srª Rozivalda de Souza Silva Sales e o
“de cujus”
Weliton Santana da Silva.

Afirma que a comprovação da união estável só pode ser feita em procedimento específico, na vara de família, com sentença transitada em julgado, ou ainda, mediante declaração firmada pelo
de cujus
e a companheira junto ao cartório competente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às id. 178321694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente Rozivalda de Souza Silva Sales ajuizou a presente demanda ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito do seu cônjuge Sr. Weliton Santana da Silva, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 26/11/2016.

Disse que requereu o pagamento da cobertura securitária pela via administrativa, porém, sem êxito.

Após análise do conjunto fático probatório, o juízo monocrático proferiu sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a seguradora líder busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, por expressão do artigo 1.723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família; por sua vez, o art. 1.724 dispõe que as “
relações pessoais entre companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos
”.

Acerca dos elementos caracterizadores da união estável, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Sem dúvida, o intuito de constituir família é o requisito principal para a caracterização da união estável. E não poderia ser diferente, pois se a Constituição Federal confere
status
de entidade familiar à união estável, gozando, por conseguinte, de especial tutela estatal, não poderão ser admitidos como tais os relacionamento livres (e, até mesmo, duradouros), mas desprovidos de intenção de criar laços familiares.

Trata-se, efetivamente, da firme intenção de viver como se casados fossem.

Sem dúvida, é fundamental a existência de uma comunhão de vidas no sentido material e imaterial, em correspondência e similitude de casamento. É uma troca de afetos e uma soma de objetivos comuns, de diferentes ordens, solidificando o caráter familiar da relação.

Nesse passo, é o
intuito familiae
, também chamado de
affectio matiralis
, que distingue a união estável de outras figuras afins, como, por exemplo, um namoro prolongado, afinal os namorados não convivem como se estivessem enlaçados pelo matrimônio. Também aparta a união estável de um noivado, pois nesta as partes querem, um dia, estar casadas, enquanto naquela os companheiros já vivem como casados. Nesse passo, mesmo que presentes, eventualmente, em um namoro ou em um noivado, algum, ou alguns requisitos caracterizadores da união estável, sendo ausente o ânimo de estar vivendo uma relação nupcial, como se casados fossem, não se caracterizará a entidade familiar e, via de consequência, não decorrerão efeitos pessoais ou patrimoniais.

Com isso, o
animus familiae
é elemento subjetivo, dizendo respeito à intenção do casal de estar vivendo como se fossem casados. É o tratamento recíproco como esposos, integrantes de um mesmo núcleo familiar, com objetivos comuns a serem alcançados em conjunto.” (
Curso de Direito Civil
- Famílias. Bahia: Ed. Juspodivm, 2013, p. 531/532).

Nesse contexto, o instituto da união estável pode ser reconhecido a qualquer momento, quando estiverem preenchidos os requisitos elencados na lei civil, entre eles o intuito de constituir família (
intituito familiae)
, a estabilidade, a continuidade, a publicidade, entre outros; cabe, portanto, àquele indivíduo que pretende ver reconhecido seu direito, provar a existência das condições para o reconhecimento da união estável, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, mostra-se incontroverso que a autora manteve um relacionamento duradouro com o
de cujus
WELITON SANTANA DA SILVA, não só pela existência da filha em comum, mas também pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução, que vem a corroborar a existência da união estável entre o casal.

Para que dúvidas não remanesçam cabe destacar excerto dos depoimentos prestados pelo genitor do falecido Wilson Ribeiro Sampaio e pelas testemunhas Iraci da Silva Soares (ex cunhada da vítima), Nilvan Costa Espíndola (vizinho) e Simone Rodrigues da Costa, que não titubearam ao afirmar que:

- à época do acidente a requerente convivia maritalmente com o “de cujus”;

- a requerente e o Weliton viviam sobre o mesmo teto;

- da relação tiveram uma filha de nome Sthefeni;

- a relação era pública e duradoura, de 05 a 06 anos;

Diante desse contexto, resta patente a legitimidade da autora Srª. Rozivalda de Souza Silva Sales, em figurar no polo ativo da demanda.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM MORTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA –– INDENIZAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO .
Comprovada documentalmente a união estável entre a parte autora e a vítima, não cabe arguir ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(...) (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

Logo, é de nítida percepção que a requerente possui legitimidade para pleitear a indenização do seguro obrigatório dpvat.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foram fixados no limite máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023